Tribunal: TJDFT
Processo: 0733333-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face à decisão que arbitrou multa pelo descumprimento de obrigação de fazer (astreintes). Não comprovou o preparo. Constatada a irregularidade, o agravante foi intimado a regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, bem como manifestar-se acerca de eventual incompetência funcional desta corte para conhecimento do recurso. O prazo para manifestação transcorreu in albis (ID 40527140). É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). O recorrente anexou um comprovante de pagamento de título bancário, porém deixou de juntar a guia correspondente (ID 39928280). A falta da juntada da guia de recolhimento impossibilita a aferição do recolhimento da taxa judiciária. Embora o recorrente tenha sido intimado a regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, deixou de se manifestar, irregularidade penalizada com a deserção. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403